Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725649-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: JOSE OSMAR MONTE ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0741235-28.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Autora, ora Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) a decisão agravada revogou o benefício de gratuidade de justiça e fixou o termo inicial para a aplicação dos juros de mora, ocorreu em 03 de junho de 2025; (ii) a revogação do benefício de gratuidade de justiça ocorreu antes mesmo do fim do prazo para impugnação, evidenciando a violação ao direito de ampla defesa e de contraditório; (iii) a Agravante recebeu valores provenientes de ações judiciais, devido a alienação de um imóvel que detinha em condomínio com o Agravado porém, não configura acréscimo patrimonial; (iv) não tem como prover o pagamento das custas sem prejuízo para a sua subsistência; (v) o benefício de gratuidade de justiça foi revogado, em que pese a condição financeira dela ter se mantido inalterada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada, visto que não possui condições para recolher as custas processuais. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão do objeto da demanda. Da Liminar Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação de que efeito suspensivo sobrestá a decisão recorrida, com a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e com a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, o que é o caso dos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo somente em relação ao recolhimento das custas. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025 17:20:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador